Tribunal: TJBA
Processo: 8111360-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111360-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO ANDRADE NOVAES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ALBUQUERQUE CARNEIRO LEAO

APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. COBRANÇA DE CONTEÚDO ALHEIO AO EDITAL. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, com pedido de anulação da questão objetiva nº 92 do caderno C do concurso regido pelo Edital SAEB nº 02/2022, sob o argumento de que a questão extrapola o conteúdo programático previsto no edital.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em apurar se a questão nº 92 violou o princípio da vinculação ao edital, por tratar de tema (composição do CNDH, com base na Lei nº 12.986/2014) não previsto no conteúdo programático, delimitado ao Decreto nº 7.037/2009.

III. Razões de decidir
3. O conteúdo exigido na questão impugnada não encontra amparo no edital, que não faz referência à Lei nº 12.986/2014 nem à composição do CNDH.
4. A jurisprudência do TJBA reconhece a ilegalidade da questão em casos análogos, assegurando a anulação da pergunta e a continuidade no certame.
5. A intervenção judicial encontra respaldo no Tema 485 do STF, ao se tratar de flagrante ilegalidade, violando-se o princípio da vinculação ao edital e a isonomia entre candidatos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a cobrança de questão objetiva em concurso público com base em conteúdo não previsto no edital. 2. A anulação de questão que extrapola os limites do edital é compatível com o Tema 485 do STF, por configurar hipótese de flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; TJBA, MS 8041026-55.2022.8.05.0000 e MS 8041026-55.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111360-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RODRIGO ANDRADE NOVAES DA SILVA e como apelada IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR